Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recebo a apelação interposta pela primeira ré MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO (id no 18467718), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso no efeito devolutivo no que tange à confirmação de liminar anteriormente deferida, nos termos do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, bem como por também identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único[2], c/c artigo 1.012, § 4o[3], do novo Diploma de Ritos). Contrarrazões apresentadas no id no 18467728 pelos autores ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, PATRÍCIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA. A segunda ré URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A deixou transcorrer in albis o prazo reservado para oferecer as suas contrarrazões, consoante certidão de id no 18467729. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para confecção do voto. Brasília, 25 de agosto de 2020. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.